Tribunal: TJDFT
Processo: 0712028-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE NORMA CONDOMINIAL. COLOCAÇÃO DE FAIXA NO INTERIOR DO CONDOMÍNIO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO. INFRAÇÃO TIPIFICADA NO REGIMENTO INTERNO. PENALIDADE APLICADA SEM O RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ILICITUDE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora a colocação de faixas no condomínio, sem prévia autorização, seja vedada pela norma que disciplina as relações entre o ente condominial e os condôminos, no caso, a imposição de multa é ilícita, posto que não observados o contraditório e a ampla defesa.
2. Recurso conhecido e não provido.